Tribunal: TJDFT
Processo: 0733155-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. AFIRMADA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA POSTULADA OBJETIVANDO A ABSTENÇÃO DE REGISTRO DO NOME DO AGRAVANTE EM CADASTROS DE MAUS PAGADORES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DE ÊXITO. MANUTENÇÃO.
1. A fixação dos juros contratuais acima da média apurada pelo Bacen para o período do contrato não configura, por si só, abusividade, sobretudo porque tal estipulação pode ter levado em conta aspectos particulares da relação contratual mantida com a instituição financeira, como, por exemplo, o score ostentado pelo correntista junto à instituição concedente.
2. Revelando-se improvável que as teses de defesas que fundamentaram o pedido de concessão de tutela de urgência venham ser acatadas no acertamento do litígio, nada há a reparar no seu indeferimento.
3. Agravo de instrumento não provido.